Tribunal: STF
Processo: MS 38548
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Abraão Franklin Rodrigues Ribeiro Macedo e outros em face do Relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00368/2022-09 do Conselho Nacional do Ministério Público, cuja decisão “arquiv[ou] o Procedimento (...) e de forma irrazoável e injurídica, ignorou por tabela a necessidade de controle de legalidade do Concurso Público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de PROMOTOR de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Ceará”.



    Narram os impetrantes que o PCA nº 1.00368/2022-09, foi proposto perante o Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de se questionar alterações feitas no Edital do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça de Entrância Inicial do MP/CE, no que se refere à realização da prova oral, a qual teria sido eivada de diversos vícios.



    Afirmam ser o ato coator antijurídico e de manifesta irrazoabilidade, tendo em vista que as alterações promovidas no edital, com relação às regras da prova oral, ferem direito líquido e certo dos impetrantes, pois desrespeita os princípios da vinculação da Administração Pública ao edital, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.



    Defendem que as regras implementadas pelo Edital nº 23 do referido certame, convocatório da prova oral, alteraram significativamente as determinações iniciais previstas no Edital de abertura do concurso, pois diminuíram a isonomia na avaliação; afetaram a forma de apuração das notas e impossibilitaram que fosse apresentada resposta completa e alcançada pontuação total nas questões apresentadas.



    Argumentam que



    “[a] autoridade explicitamente reconhece o desrespeito as regras do edital, e implicitamente reconhece que esse vício deve ser desconsiderado, por entender que o principio da isonomia foi observado e se sobrepõe ao principio da vinculação ao edital. Daí, evidente a ilegalidade do ato.



    (...)



    Em que pese a ideia insculpida pela autoridade coatora, não se pode ignorar o fato de que sequer houve a aplicação do princípio da isonomia. 



    Haveria se, efetivamente, a banca examinadora tivesse obedecido aos regramentos editalícios previstos no edital de abertura e, objetivamente, seguisse o Roteiro de Arguição (Doc. 09). 



    A parte que causa estranheza e que, ao alvedrio de toda a matéria posta a apreciação daquela autoridade, optou esta por inaugurar um entendimento que não se sustenta de forma alguma, no sentido de que a aplicação do princípio da isonomia e suficiente para entender que não houve nulidade no certame – em miúdos, afirma que a observância da isonomia convalida os inúmeros vícios pontuados.”.



    Requerem:



    “b) LIMINARMENTE, que seja determinada: (i) a suspensão do Concurso Público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de PROMOTOR de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Ceará, haja vista o preenchimento dos requisitos autorizadores; (ii) Alternativamente, a participação dos impetrantes nas próximas etapas do certame, na qualidade de sub judice, até o julgamento de mérito acerca da anulação da etapa ‘Prova Oral’;



    (...)



    f) No MÉRITO que seja anulada a etapa prova oral em virtude do desrespeito as regras editalícias inerentes a esta etapa do certame;”



    É o relato do necessário. Decido.



    Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99, assim ementado na parte que interessa:



    “A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República.Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d).” (grifos no original)



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    No tocante a mandados de segurança, essa Suprema Corte firmou entendimento de que 



    “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/9/11).



    Ainda nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. II - A Constituição Federal não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de modo claro e conciso as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).



    Dessa perspectiva, é possível afirmar que deliberações negativas dos conselhos enumerados na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal não são passíveis de controle jurisdicional originário nesta Suprema Corte com esse fundamento, porquanto o que subsiste como ato capaz de afetar a esfera jurídica do interessado fora praticado por autoridade diversa do CNJ ou do CNMP.



    O presente mandamus foi impetrado com o objetivo de desconstituir decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que julgou improcedente o Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00368/2022-09, por não vislumbrar pertinentes os pleitos “de nulidade das questões específicas da fase oral do Concurso em exame e de anulação do ato do Procurador-Geral que anulou a questão nº 1 da prova oral”. Eis a ementa daquela decisão:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO COM PEDIDOS CAUTELAR E LIMINAR. PROVA ORAL DE CONCURSO DO MP/CE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SUPOSTAS ILEGALIDADES NA ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL. IGUALDADE ENTRE OS CONCORRENTES GARANTIDA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS CAUTELAR E LIMINAR PREJUDICADOS. ARQUIVAMENTO” (edoc. 9).



    Os impetrantes pretendem obter a concessão da ordem para “que seja anulada a etapa prova oral em virtude do desrespeito as regras editalícias inerentes a esta etapa do certame” (edoc. 1, fl. 12).



    Da compreensão dos argumentos apresentados na peça vestibular e das circunstâncias fático-jurídicas subjacentes ao objeto da presente impetração, tem-se que a impetração volta-se contra atos praticados pelo Ministério Público do Estado do Ceará na realização do concurso para provimento do cargo de Promotor de Justiça de Entrância inicial daquele órgão.



    O ato concreto praticado pelo CNMP relativamente aos ora impetrantes resultou na manutenção do provimento administrativo do MPCE e, portanto, consistiu em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis aquele órgão ministerial. 



    Consoante a jurisprudência da Corte 



    “[...] a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes” (MS nº 37162 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/02/2022)



    Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNMP a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão. 



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 9/10/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/2/13). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente mandado de segurança, restando prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente